Tribunal: TCU
Processo: 044.463/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5009/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.463/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva Quemento (XXX.488.607-XX); Danilla de Souza Silva (XXX.142.557-XX); David Jansen Teixeira Barbosa (XXX.674.197-XX); David da Silva Lima (XXX.254.577-XX); Decio Lerner (XXX.147.910-XX); Fabiano de Lima Freire (XXX.509.907-XX); Fabio Renato de Souza Alves (XXX.357.577-XX); Felipe Cardozo Modesto (XXX.411.717-XX); Flavia Claro da Silva (XXX.506.237-XX); Giselle Oliveira Pinheiro Viana (XXX.817.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.